Tribunal: TJDFT
Processo: 0734120-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE ICMS. DOLO GENÉRICO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença condenatória pelos crimes tributários previstos no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, e art. 2o, inciso II, da mesma lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é típica, considerando a alegada ausência de dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de sócio-administrador impõe ao apelante a responsabilidade pela regularidade fiscal da empresa, sendo irrelevante a delegação das atividades contábeis a subordinados.
4. Nos crimes contra a ordem tributária, o dolo genérico é suficiente para a tipificação, caracterizado pela vontade livre e consciente de suprimir tributo, sem a necessidade de comprovação de dolo específico.
5. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas pelos documentos fiscais e pela inscrição dos créditos tributários em dívida ativa, além dos depoimentos colhidos.
6. A alegação de ausência de dolo não se sustenta quando constatada a conduta reiterada de registrar operações fictícias para reduzir a carga tributária, acarretando expressivo prejuízo ao erário.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.137/90, art. 1o, II; art. 2o, II; Código Penal, art. 71; Código de Processo Penal, art. 386, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.971.092/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 07.06.2022.